Tribunal: STF
Processo: AI 497532
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS
CONDOMINIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
279/STF.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o
acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o
que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a
Súmula 279/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.